Tribunal: TJDFT
Processo: 0703956-93.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. DOENÇA PREEXISTENTE. OBESIDADE. INFORMAÇÕES FALSAS. MÁ-FÉ DO SEGURADO. EXCLUSÃO DO PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O segurado tem o dever de fazer declarações exatas sobre seu estado de saúde, não omitindo fatos relevantes, quando da celebração do contrato de cobertura de saúde.
2. Correta a recusa da operadora do plano de saúde em autorizar procedimento médico, uma vez constatado que houve omissão da doença preexistente que indica a necessidade do mesmo procedimento médico.
3. Recurso desprovido.